Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Defiro o pedido do Distrito Federal (ID 37647068). Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora